Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726602-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLURAL COOPERATIVA DE TRABALHO CONSULTORIA PESQUISA E SERVICOS AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora em face de decisão que, em ação anulatória, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por meio da qual se buscava a anulação do ato de sua inabilitação na Chamada Pública no 001/2025, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação anulatória ajuizada por PLURAL COOPERATIVA DE TRABALHO, CONSULTORIA, PESQUISA E SERVIÇOS em desfavor de AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – ANATER. Narra a autora ter participado de Chamada Pública no 001/2025 organizada pela requerida para: “Selecionar entidades de Ater privadas, com e sem fins lucrativos, por meio de chamamento público, para prestarem serviços de Ater para incrementar a produção, beneficiamento e comercialização de alimentos saudáveis e a conservação e recuperação dos biomas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul como instrumento para promoção do desenvolvimento rural sustentável, conforme os lotes e territórios aqui definidos e quantidade de beneficiários(as). Afirma, no entanto, que restou inabilitada no certame pela Comissão de Seleção por haver descumprido o item 11.3, I, letra f do instrumento convocatório que exigia a entrega de certidão negativa de falência atualizada, expedida pelo cartório do Poder Judiciário distribuidor na sede da pessoa jurídica. Destaca que a Comissão de Seleção enviou e-mails para que fosse enviada certidão de falência mais moderna, mas o e-mail teria sido encaminhado apenas para o endereço virtual do representante legal da cooperativa, Sr. Ashton, mesmo que no ato do cadastro junto ao sistema da ANATER tenha sido cadastrado o e-mail do representante legal da empresa e o e-mail institucional da requerente. Afirma, ainda, que a primeira certidão encaminhada já estava, de fato atualizada e dentro do parâmetro das regras editalícias. Afirma que no âmbito da Administração Federal, segundo o Decreto no 84.702/80, o prazo para a validade das certidões é de 6 meses. Assim, em sede de tutela, a decretação de nulidade do ato de inabilitação da requerente. É o bastante relatório. Decido. A lide se cinge a verificar se a certidão judicial negativa de falência expedida junto ao TJSP em 23/01/2025 estava ou não desatualizada quando da data de início do prazo para envio das propostas, ocorrida em 15/04/2025, conforme edital de Chamada Pública no 001/2025 juntado em ID no 237603080. Determinam os arts. 919 e 920 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, Provimentos no 50/1989 e 30/2013, disponível em: https://www.tjsp.jus.br/Download/ConhecaTJSP/NormasJudiciais/NSCGJ_%20TOMO_I_NORMAL_01_08_2017.pdf, que as certidões de distribuições cíveis expedidas e não retiradas pelos interessados dentro de 30 dias, contados da data da expedição serão inutilizadas. Assim, de fato, verifica-se que a certidão expedida em janeiro estava desatualizada quando da conferência pela comissão julgadora em 08/05/2025, quando transcorridos mais de 90 dias da emissão do documento. Determina o edital, em sua cláusula 11.1.1 que serão consideradas HABILITADAS as candidaturas quando apresentarem as documentações exigidas no edital que comprovam a regularidade documental para a execução dos serviços a serem contratados. Nota-se, portanto, que a apresentação de documentação desatualizada pela parte autora, de fato, autoriza a requerida a realizar a INABILITAÇÃO da autora para o certame, conforme ocorrido em 14/05/2025. É importante observar que, a despeito de o documento estar desatualizado, resta demonstrado em ID no 237603081 que a ANATER entrou reiteradamente em contato com a parte autora, por meio do e-mail cadastrado pela empresa autora, em CINCO oportunidades distintas entre os dias 12/05 e 13/05 solicitando providências do autor para a juntada da certidão negativa atualizada. A parte autora, porém, ficou INERTE, restando finalmente inabilitada em 14/05/2025. Assim, em sede preliminar de análise, verifica-se que a documentação atualizada exigida pelo edital, de fato, não foi apresentada pela empresa autora, restando, em sede preliminar de análise, correta a decisão de inabilitação da empresa no certame, conforme determinado pela ANATER em 14/05/2025. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a tutela pretendida. (...)” Em suas razões, sustenta, em síntese, que foi inabilitada do certame por ter descumprido a entrega de Certidão Negativa de Falência atualizada. Alega que o Regulamento de Licitações e o Edital de Chamada Pública não continham prazo de validade das Certidões. Afirma que se trata de uma cooperativa, não estando sujeitas ao regime de falência/recuperação judicial. Discorre sobre a analogia da aplicação do prazo de 180 dias na Administração Pública Federal, conforme o Decreto 84.702. Aduz que não há cláusula no Edital que dispõe acerca do prazo de validade de 90 dias a partir da emissão, tampouco sobre a contagem. Defende que a certidão apresentada era atualizada. Acrescenta que a conduta da Comissão de Seleção da ANATER violou princípios licitatórios. Destaca que a exigência de certidão de falência e concordata é irrelevante, uma vez que a agravante, enquanto cooperativa, não se submete a este regime jurídico. Narra sobre a necessidade de anular o ato que a inabilitou. Frisa que os e-mails enviados pela agravada para diligência da certidão foram enviados para endereços diversos dos cadastrados nos sistemas do procedimento licitatório (SGA – Sistema de Gestão da ANATER). Expõe que foram enviados no dia 12 de maio, sendo requerido o envio da documentação com data limite no dia 08 de maio. Discorre que nova diligência solicitando nova certidão foi realizada no dia 13 de maio. Relata a incorreção da decisão agravada ao se utilizar dos arts. 919 e 920 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Alega que o prazo de 30 dias da norma se refere não ao prazo de validade da certidão, mas sim ao prazo de retirada da certidão. Afirma que tal regra não possui atualidade prática, tendo em vista que as certidões são virtuais. Discorre acerca da irreversibilidade da decisão de inabilitação. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de declarar a nulidade da decisão de inabilitação da agravante proferida pela Comissão de Seleção referente à Chamada Pública no 001/2025. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 73567081). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. A ré, não obstante ostentar a denominação de Agência, é um serviço social autônomo, regido por lei (12.897/2013), com natureza jurídica de direito privado, a qual, exemplo das demais entidades integrantes do chamado sistema “S”, submete-se à competência jurisdicional da justiça estadual. Neste sentido a Súmula 516 do STF: “O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual”. A Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, portanto, competente para processar e julgar o feito. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia diz respeito ao ato de inabilitação da agravante na Chamada Pública no 001/2025 em razão da exigência do prazo de validade da certidão negativa de falência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Trata-se de Chamada Pública no 001/2025 realizada pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER, para a seleção e contratação de entidades privada, com e sem fins lucrativos, credenciadas pela Anater, para prestação de serviços relativos ao Programa Bem Viver Centro-Oeste, Sudeste e Sul - Ater para produção, beneficiamento e comercialização de alimentos saudáveis, conservação e recuperação dos biomas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul como instrumento para promoção do desenvolvimento rural sustentável. Como etapa de avaliação de documento, o Edital, em seu item 11.3, I, “f”, é expresso ao exigir, como documento de habilitação, “Certidão negativa de falência expedida pelo cartório do poder judiciário distribuidor da sede da pessoa jurídica atualizada”. (ID 237603080, pág. 19, origem). Contudo, não há regra, no edital, estabelecendo critério objetivo quanto ao prazo de validade das certidões destinadas a comprovar a regularidade da entidade, notadamente no que se refere à inexistência de decretação da falência. De regra, em razão da fé pública de que gozam os atos praticados pela Administração, as certidões são expedidas sem prazo de validade. As regras que disciplinam os certames podem exigir que as certidões sejam expedidas em prazo recente, objetivando demonstrar a atualidade das situações jurídicas que buscam demonstrar, desde que razoáveis e de conformidade com a finalidade pública dos procedimentos administrativos pertinentes. Nesse contexto, a exigência de validade específica para a certidão apresentada pela agravante, sem que o edital tenha fixado prazo de eficácia para tal documento, configura exigência desproporcional e ilegítima, eis que não prevista no instrumento convocatório. Ao assim proceder, o executor do certame viola o princípio da vinculação ao edital e à própria segurança jurídica que exige previsibilidade e respeito às regras fixadas no chamamento público. Outrossim, em juízo de cognição sumária, observa-se contradição nas exigências formuladas pela agravada. Isso porque a agravada alegou que a certidão apresentada pela entidade agravante, datada de 23/01/2025, estaria desatualizada, requerendo, por conseguinte, a juntada de novo documento com data de emissão de até, no máximo, 08/05/2025. No entanto, a certidão inicialmente apresentada pela agravante (ID 237604403, origem) foi emitida em momento anterior à mencionada data-limite. Encontra-se, portanto, dentro do intervalo temporal apontado pela própria agravada como adequado. Nesse contexto, ressalte-se outro e-mail encaminhado em 13 de maio de 2025 (ID 237603081, pág. 4, origem), no qual a própria parte agravada faz referência à necessidade de certidão com data anterior a 08/05/2025, reforçando, assim, a inconsistência de sua alegação. Ademais, a cooperativa não se submete ao regime jurídico da recuperação judicial e da falência, nos termos do art. 2o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 e do art. 4o da Lei no 5.764/1971. Neste quadro, reconheço a probabilidade do direito. No que tange ao perigo de dano, este se revela presente diante das consequências práticas advindas da exclusão da cooperativa da chamada pública. A exclusão da cooperativa poderá impedir a sua participação definitiva na contratação, de modo a ensejar prejuízos econômicos concretos. Ademais, é inegável o risco de irreversibilidade da medida, pois eventual indeferimento da medida pleiteada não terá o condão de restituir à agravante a oportunidade de participar do certame ou de executar o objeto da chamada pública, tendo em vista que este já poderá ter sido adjudicado e iniciado por outro participante. Desse modo, é indevida a inabilitação da agravante em razão da exigência de certidão negativa em prazo não superior a 90 dias. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para decretar a nulidade da inabilitação da agravante proferida pela Comissão de Seleção referente à Chamada Pública no 001/2025. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)